Tribunal: TJPA
Processo: 0011230-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011230-62.2011.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO ASSUNCAO PORTILHO DOS PRAZERES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VERIFICA-SE NO PRESENTE CASO QUE ALÉM DA PRETENSÃO AUTORAL ESTAR PRESCRITA POR FORÇA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32, SE BASEIA EM DISPOSITIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto por Benedito Assunção Portilho dos Prazeres em desfavor do Estado do Pará, nos autos de Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Acórdão (ID. 7081153 - Pág. 7), que conheceu o Recurso de Apelação, negando provimento.

Em síntese, o autor Benedito Assunção Portilho dos Prazeres, ajuizou Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, alegando pertencer aos quadros funcionais da Polícia Militar do Estado, estando lotado em área de jurisdição no interior do Estado, razão pela qual alegou ter direito ao recebimento do adicional de interiorização.

Em sentença, foi julgado extinto o processo com resolução de mérito, sendo reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais, que faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que, o benefício é concedido a todos os Policiais Militares nos termos da lei nº 5.652/91, não sendo o direito atingido pela prescrição por ser tratar de trato sucessivo. Requereu assim, a reforma da sentença de 1º Grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Em Acórdão, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o Apelante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a aplicação da prescrição quinquenal, sustendo que por se tratar de trato sucessivo em que o direito se renova mês a mês, não há que se falar sobre a prescrição do direito do autor. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos Aclaratórios.

O feito foi sobrestado no Despacho ID. 7081156 - Pág. 3, e dessobrestado no Despacho ID. 7840171 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Pois bem, verifica-se nos autos que o embargante laborou em área de jurisdição do interior do Estado do Pará nos períodos 1985 a 2000 em Tucuruí; 2000 a 2004 em Anapú; e 2004 até a data do ajuizamento da ação (2011) em Marituba.

Ocorre que, o Adicional de Interiorização era uma verba concedida apenas aos Policiais Militares que laboravam no interior do Estado, verifica-se nos autos que o embargante serviu no interior até o ano de 2004, contudo, ajuizou a Ação somente em 2011, ultrapassando o lapso temporal de 5 (cinco) anos, ocorrendo assim a prescrição da pretensão autoral.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que a prescrição aplicada as relações jurídicas em que a Fazenda Pública figure como devedora, é a quinquenal, conforme determina o art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(grifado)

Outrossim, ainda que não estivesse prescrita a pretensão do autor/embargante, o adicional de interiorização era verba regulamentada pelo art. 48, IV da Constituição Estadual e pela Lei Estadual nº 5.652/91, dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.321/PA, diante de vicio formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS.

PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Assim verifica-se que a pretensão do autor, além de estar prescrita, não possui amparo legal, tendo em vista, se basear em dispositivos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão na decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023